Tribunal: TJDFT
Processo: 0751333-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751333-07.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MAGNA - SERVICOS MEDICOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Magna Serviços Médicos Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Processo no 0713418-64.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, nos seguintes termos (Id. 255024749 dos autos de origem): “Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado por Magna - Serviços Médicos Ltda., que busca a suspensão da interdição de seu centro cirúrgico, determinada pela Vigilância Sanitária do Distrito Federal (VISA/DF), sob o fundamento de suposta inadequação do sistema de climatização das salas cirúrgicas. A Autora sustenta que sempre atuou em conformidade com as normas sanitárias, tendo recebido licenças sanitárias sucessivas e sem ressalvas por mais de cinco anos, inclusive a última, válida até novembro de 2025. Argumenta que a interdição foi baseada em exigência nunca apontada e que não houve notificação prévia para adequação, o que violaria a segurança jurídica e o devido processo legal. Relatado o suficiente, fundamento e DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a Autora instrui a inicial com cópias das licenças sanitárias expedidas pela própria VISA/DF, bem como com o termo de interdição que fundamenta a medida na inadequação do sistema de climatização do centro cirúrgico (uso de aparelhos do tipo “split”). Não obstante, a documentação apresentada não afasta, de plano, a presunção de legitimidade do ato administrativo de interdição, tampouco comprova, de forma inequívoca, que a irregularidade apontada foi sanada ou que o sistema de climatização atende integralmente às normas técnicas atualmente exigidas para ambientes cirúrgicos. Ressalte-se que a mera existência de licenças sanitárias anteriores, ainda que sucessivas e sem ressalvas, não configura direito adquirido à manutenção da situação pretérita, tampouco convalida eventual irregularidade que venha a ser constatada em nova fiscalização. Sabido que não há direito adquirido à manutenção de situação contrária ao interesse público, especialmente quando se trata de proteção à saúde coletiva. Além disso, a Administração Pública, ao constatar situação de risco sanitário, tem o dever de agir para resguardar o interesse da coletividade, sendo-lhe vedado manter-se inerte diante de irregularidade que possa comprometer a saúde dos usuários do serviço. Com efeito, a renovação de licenças em exercícios anteriores não impede a Administração de rever seus atos, mesmo que diante de novas interpretações técnicas, atualizações normativas ou constatação de risco. Eventual mudança de entendimento administrativo, desde que devidamente motivada e fundamentada em normas técnicas, não caracteriza violação à segurança jurídica, sobretudo quando em jogo está a proteção da saúde pública. No caso concreto, a Autora não trouxe aos autos laudo técnico que ateste a adequação do sistema de climatização do centro cirúrgico às normas sanitárias vigentes, limitando-se a alegar que sempre utilizou o mesmo sistema e que nunca houve ressalva anterior. Ausente, pois, a probabilidade do direito. Por outro lado, o ato administrativo de interdição goza de presunção de legitimidade e veracidade, como bem pontuou a parte adversa, somente podendo ser afastado mediante prova inequívoca de sua ilegalidade ou desvio de finalidade, o que não se verifica, ao menos neste juízo de cognição sumária. Por fim, não se verifica, neste momento, situação excepcional que justifique a concessão da tutela de urgência de forma liminar, sem prévia dilação probatória e cognição exauriente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se o Distrito Federal para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 dias, observando-se o prazo em dobro previsto no art. 183 do Código de Processo Civil. Apresentada a contestação, intime-se a parte Autora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos arts. 350 e 351 do CPC, sendo o prazo contado em dobro caso seja representada pela Defensoria Pública. Intimem-se”. A parte agravante sustenta que a interdição imposta pela Vigilância Sanitária do Distrito Federal (VISA/DF) revela conduta contraditória da Administração Pública, uma vez que, desde 2019, foram concedidas sucessivas licenças sanitárias sem qualquer apontamento de irregularidade no sistema de climatização. Argumenta que essa prática reiterada, aliada ao silêncio prolongado da Administração, gerou legítima expectativa de regularidade, atraindo a incidência dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Alega, ainda, inexistir prova de risco sanitário concreto, atual ou iminente que justifique medida tão extrema quanto a interdição. Ressalta que o ato administrativo carece de motivação técnica adequada, baseando-se apenas em suposições, sem respaldo em laudos ou medições objetivas. Aponta que a interdição parcial é desproporcional e ilegal, sobretudo por não ter sido precedida das garantias do contraditório e do devido processo legal administrativo, em afronta à Lei no 9.784/1999. Defende que a medida resultou na cassação de licença de funcionamento válida, sem justa causa ou procedimento formal, desconsiderando a licença sanitária expedida em 2024, com vigência até novembro de 2025. Enfatiza o perigo de dano grave e irreversível, pois a interdição impede a continuidade da prestação de serviços essenciais de saúde à população local, além de acarretar prejuízos econômicos e institucionais, como a exclusão de processo de credenciamento para ampliação de cirurgias na rede pública. Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, a fim de suspender a interdição do centro cirúrgico e restabelecer o pleno funcionamento da unidade. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela recursal. Preparo comprovado (Id. 78641936). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, total ou parcialmente, a antecipação da tutela recursal, comunicando sua decisão ao juízo de origem. Contudo, a concessão de efeito suspensivo exige demonstração de plausibilidade jurídica do direito invocado e risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em análise, a agravante pleiteia a suspensão da interdição de seu centro cirúrgico, a fim de retomar integralmente suas atividades. Em juízo preliminar, entendo ausentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Consta dos autos que a Diretoria de Vigilância Sanitária da Subsecretaria de Vigilância à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do DF, por meio do Termo de Interdição no 1320050/2025, datado de 27 de agosto de 2025, interditou o centro cirúrgico da empresa agravante por ausência de sistema de climatização adequado, por usar apenas ar-condicionado do tipo “Split”. A desinterdição foi condicionada à correção da não conformidade e à realização de vistoria técnica. O estabelecimento foi autuado conforme AIN no 266/2025, de 13 de agosto de 2025. É cediço que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual, embora relativa, somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário. Nesta fase inicial, não se verifica verossimilhança suficiente nas alegações da agravante. As questões suscitadas demandam dilação probatória, sendo insuficiente o mero argumento de que a interdição desconsiderou licenças anteriores. Ainda que se alegue comportamento contraditório da Administração, o interesse público primário — especialmente a proteção da saúde coletiva — deve prevalecer. O Poder Público tem o dever de fiscalizar e intervir diante de risco sanitário, mesmo que decorrente de reavaliação técnica ou nova interpretação normativa, desde que devidamente fundamentada. A interdição de centro cirúrgico, ambiente que exige rigoroso controle de assepsia, encontra respaldo em irregularidades estruturais que comprometem a segurança dos procedimentos. A reversão da medida exige prova técnica idônea de que a irregularidade foi sanada ou que o sistema adotado atende aos parâmetros normativos vigentes. Os documentos apresentados, por ora, não afastam a presunção de legalidade do ato administrativo, por serem laudos unilaterais ou com informações insuficientes. A discussão sobre eventual violação aos princípios da confiança legítima e da segurança jurídica exige análise aprofundada, incompatível com o momento processual. Ademais, flexibilizar a medida sem comprovação da adequação sanitária expõe a coletividade a risco grave e imediato, o que reforça a necessidade de manutenção da interdição até que novos elementos sejam trazidos aos autos. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar os documentos que entender pertinentes, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora